Tribunal: STJ
Processo: 1051554-84.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749892 - SP(2024/0350200-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMBARGADO
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARCIAL DE IMÓVEL.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL.
LAUDO
PERICIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constata-se omissão na decisão embargada quanto ao pedido de desistência
parcial do recurso especial, formulado pela recorrente antes do julgamento do
agravo em recurso especial, em virtude de acordo celebrado com a corré
interessada, relativamente às questões controvertidas entre as partes,
notadamente a exceção de retomada do imóvel.
2. Sana-se a omissão para homologar, com fundamento no
do
art. 998
, o pedido de desistência parcial do recurso especial em relação à
CPC/2015
corré transigente, sem alteração do resultado do julgamento quanto às
matérias remanescentes, oponíveis ao corréu que permaneceu no feito.
3. Como consequência da homologação da desistência parcial, decota-se do
acórdão embargado a parte dispositiva que majorou os honorários
advocatícios sucumbenciais em desfavor da recorrente em face da corré que
celebrou acordo, porquanto os ônus sucumbenciais entre as partes transigentes
se regem pelos termos da transação, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 90,
4. No que se refere à alegada omissão e ao erro de fato na análise da perícia, o
acórdão embargado examinou expressamente a suposta violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC, afirmando que o Tribunal de origem apreciou as questões
relevantes e fundamentou o afastamento do laudo pericial na valorização
imobiliária e na mudança de critério do perito em relação a avaliações
anteriores, o que afasta a existência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material.
5. A insurgência da embargante quanto à inexistência de mudança de
metodologia pericial e à correção do laudo traduz mera pretensão de reexame
do mérito e da valoração da prova, providência incompatível com a estreita
finalidade dos embargos de declaração, que, nos termos do
do
art. 1.022
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
CPC/2015
prestam à rediscussão da causa nem à introdução de novas teses recursais.
6. Mantém-se, assim, integralmente o acórdão embargado quanto à negativa
de provimento ao recurso especial nas matérias remanescentes, inclusive no
que concerne à análise do laudo pericial, à exceção de retomada, à alegada
decisão-surpresa, às regras de condomínio, à função social do contrato e à
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56896701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f93e3f88-8ccd-4bdd-9a47-2caa1de0a955

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar omissão e homologar o pedido de desistência parcial do
recurso especial em relação à corré transigente, com o decote da majoração
dos honorários sucumbenciais a ela relativos, mantendo-se, no mais, o
acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
12/05/2026
18/05/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f93e3f88-8ccd-4bdd-9a47-2caa1de0a955

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749892 - SP(2024/0350200-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMBARGADO
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARCIAL DE IMÓVEL.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL.
LAUDO
PERICIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constata-se omissão na decisão embargada quanto ao pedido de desistência
parcial do recurso especial, formulado pela recorrente antes do julgamento do
agravo em recurso especial, em virtude de acordo celebrado com a corré
interessada, relativamente às questões controvertidas entre as partes,
notadamente a exceção de retomada do imóvel.
2. Sana-se a omissão para homologar, com fundamento no
do
art. 998
, o pedido de desistência parcial do recurso especial em relação à
CPC/2015
corré transigente, sem alteração do resultado do julgamento quanto às
matérias remanescentes, oponíveis ao corréu que permaneceu no feito.
3. Como consequência da homologação da desistência parcial, decota-se do
acórdão embargado a parte dispositiva que majorou os honorários
advocatícios sucumbenciais em desfavor da recorrente em face da corré que
celebrou acordo, porquanto os ônus sucumbenciais entre as partes transigentes
se regem pelos termos da transação, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 90,
4. No que se refere à alegada omissão e ao erro de fato na análise da perícia, o
acórdão embargado examinou expressamente a suposta violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC, afirmando que o Tribunal de origem apreciou as questões
relevantes e fundamentou o afastamento do laudo pericial na valorização
imobiliária e na mudança de critério do perito em relação a avaliações
anteriores, o que afasta a existência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material.
5. A insurgência da embargante quanto à inexistência de mudança de
metodologia pericial e à correção do laudo traduz mera pretensão de reexame
do mérito e da valoração da prova, providência incompatível com a estreita
finalidade dos embargos de declaração, que, nos termos do
do
art. 1.022
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
CPC/2015
prestam à rediscussão da causa nem à introdução de novas teses recursais.
6. Mantém-se, assim, integralmente o acórdão embargado quanto à negativa
de provimento ao recurso especial nas matérias remanescentes, inclusive no
que concerne à análise do laudo pericial, à exceção de retomada, à alegada
decisão-surpresa, às regras de condomínio, à função social do contrato e à
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:10
Código de Controle do Documento: e701c75e-947a-44dd-b851-e17c6ba8c131

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar omissão e homologar o pedido de desistência parcial do
recurso especial em relação à corré transigente, com o decote da majoração
dos honorários sucumbenciais a ela relativos, mantendo-se, no mais, o
acórdão embargado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que negou provimento ao agravo
em recurso especial em julgado assim ementado (fl. 1.570):

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARCIAL DE
IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões relevantes para a solução da
controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais acolheu a
exceção de retomada e fundamentou o afastamento do laudo pericial na
valorização imobiliária e na mudança de critério do perito em relação a
avaliações anteriores.
2. A alegação de decisão surpresa foi afastada, pois o Tribunal de origem
considerou que a continuidade da atividade comercial na área remanescente
era viável, e a análise da necessidade de contraditório específico ou de
produção de prova complementar demandaria reexame do contexto fático
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. A legislação de locações não proíbe a retomada parcial em contratos com
pluralidade de locadores, desde que não inviabilize por completo o negócio
do locatário. O Tribunal de origem concluiu que os requisitos para a
retomada foram preenchidos e que a continuidade da atividade comercial era
possível.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a sinceridade do
pedido de retomada e a viabilidade do novo empreendimento demandaria o
reexame do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A alegação de violação às regras de condomínio e à função social do
contrato foi afastada, pois a análise dessas teses demandaria revolvimento
fático-probatório, também vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, encontrando óbice na
.
Súmula 83/STJ
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões (fls. 1.588-1.590), a parte embargante aponta a existência de omissão
no acórdão. Sustenta, em primeiro lugar, que o julgado não se pronunciou sobre o pedido de
desistência parcial do recurso especial, formulado em razão de acordo celebrado com a
interessada Nobre Empreendimentos e Participações Ltda.
Aduz, em segundo lugar, que o acórdão incorreu em omissão e erro de fato ao afastar
a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois teria apenas reproduzido a justificativa do
Tribunal de origem para afastar o laudo pericial, sem enfrentar o argumento de que não houve
mudança de metodologia na perícia em relação às ações renovatórias anteriores.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja
sanada a omissão quanto à desistência parcial, ajustando-se a majoração dos honorários, e para
que seja reconhecida a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 1.596.
Documento eletrônico VDA56567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:10
Código de Controle do Documento: e701c75e-947a-44dd-b851-e17c6ba8c131

É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial acolhimento, apenas para sanar omissão, sem, contudo, a
atribuição de efeitos infringentes.

1. Da omissão quanto ao pedido de desistência parcial
Assiste razão à embargante quanto à omissão na análise do pedido de desistência
parcial do recurso especial.
Com efeito, antes do julgamento do agravo em recurso especial, a ora embargante
noticiou a celebração de acordo com a interessada Nobre Empreendimentos e Participações
Ltda., requerendo expressamente a desistência do apelo nobre em relação às matérias objeto da
transação (fls. 1.512-1.515). Tal pleito, de fato, não foi apreciado no acórdão embargado,
configurando a omissão prevista no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, sana-se o vício para homologar, nos termos do
do
art. 998
CPC/2015
formulado pela recorrente, no que tange
, o pedido de desistência parcial do recurso especial
às questões controvertidas com a parte transigente, notadamente a exceção de retomada do
imóvel.
Como consequência, fica decotada do acórdão embargado a parte dispositiva que
majorou os honorários advocatícios em desfavor da recorrente em face da corré Nobre
Empreendimentos e Participações Ltda., uma vez que os ônus sucumbenciais entre as partes
transigentes são regidos pelos termos do acordo, conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 90,
A presente homologação, contudo, não implica modificação no resultado do
julgamento quanto à negativa de provimento ao recurso especial nas matérias remanescentes,
oponíveis ao corréu Fernando de Almeida Nobre Neto, conforme se verá a seguir.

2. Da alegada omissão e erro de fato quanto à análise da perícia
No tocante ao segundo ponto, os embargos não prosperam.
A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de fato
por não se ter aprofundado na análise dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
afastar o laudo pericial, limitando-se a reproduzir a conclusão da instância
.
a quo
Ademais, as razões apresentadas, no entanto, não evidenciam a existência de nenhum
dos vícios previstos no
do
. Ao revés, o que se pretende é a rediscussão do
art. 1.022
CPC/2015
mérito do julgamento, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.
O acórdão embargado foi claro ao analisar a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, consignando expressamente que o Tribunal de origem apreciou as questões relevantes e
expôs as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
recorrente. A fundamentação do julgado ora embargado foi a seguinte:

"Quanto ao valor do aluguel, o acórdão fundamentou o afastamento do laudo
pericial na 'indiscutível valorização imobiliária' e na mudança de critério do
perito em relação a avaliações anteriores, optando por manter o valor fixado
na ação renovatória precedente (e STJ, fls. 1175-1176).
Documento eletrônico VDA56567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:10
Código de Controle do Documento: e701c75e-947a-44dd-b851-e17c6ba8c131

O fato de a fundamentação adotada ser contrária aos interesses da parte não
se confunde com ausência de prestação jurisdicional. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que as
razões de seu convencimento sejam suficientemente expostas. No caso, as
questões tidas por omissas foram, na realidade, decididas em sentido
desfavorável à recorrente."

Nesse contexto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A decisão
embargada concluiu que o acórdão do Tribunal de Justiça estava fundamentado, apontando os
motivos pelos quais se afastou o laudo (valorização imobiliária e alteração de critério do perito).
A tese da embargante de que, na verdade, não houve mudança de metodologia pericial constitui
o próprio mérito da controvérsia, já devidamente analisado e rechaçado.
O mero inconformismo com a conclusão adotada e a pretensão de obter um novo
julgamento da causa não autorizam o manejo dos embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
14/10/2024,
21/10/2024,

Diante do exposto,
, sem efeitos
acolho parcialmente os embargos de declaração
infringentes, apenas para, sanando a omissão apontada, homologar o pedido de desistência
do recurso especial formulado pela embargante em relação à interessada Nobre
parcial
Documento eletrônico VDA56567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:10
Código de Controle do Documento: e701c75e-947a-44dd-b851-e17c6ba8c131

Empreendimentos e Participações Ltda., decotando-se do acórdão embargado a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais relativos a essa parte. No mais, mantém-se integralmente
o acórdão embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56567167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:10
Código de Controle do Documento: e701c75e-947a-44dd-b851-e17c6ba8c131

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.749.892 / SP
Número Registro: 2024/0350200-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00356841120228260100 00399122920228260100 00806390620178260100 10515548420198260100
10604612420148260100
356841120228260100
35684112022826010000399122920228260100
399122920228260100 806390620178260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
AGRAVADO
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMBARGADO : FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
Documento eletrônico VDA56867254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 96338de4-5bd4-454e-8c76-74047a2571e9

INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 96338de4-5bd4-454e-8c76-74047a2571e9